Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. “TEIMOSINHA”. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.
III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
IV. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.